Tribunal: TCU
Processo: 025.403/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1390/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em declarar a perda do objeto do subitem 1.7.1 do Acórdão 5074/2020-TCU-Segunda Câmara (rel: Marcos Bemquerer Costa), em virtude da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento prevista na Resolução/TCU 344/2022, promovendo-se em seguida o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 025.403/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins - Sesau/TO e Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.